Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA DIFAMATÓRIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. AUSENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial considerando que as provas coligidas ao feito não permitem concluir que a requerida teria praticado ato ilícito de concorrência desleal denegrindo o nome do autor no mercado. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, sob a alegação de que a requerida estaria “se utilizando de táticas desleais para destruir a concorrência, denegrindo a imagem da autora junto a clientes”.
2. Cinge-se a controvérsia em identificar se a conduta da requerida ao dialogar por telefone com pessoas indicadas pela parte autora teria atribuído conduta difamatórias a ponto de caracterizar concorrência desleal prejudicando a sua imagem perante o mercado de consumo.
3. No caso, além de os diálogos de conversa telefônica juntados pelo autor não revelarem de forma conclusiva que a parte requerida estaria denegrindo sua imagem no mercado de consumo, infere-se que os interlocutores sutilmente induzem as respostas sem que se possa identificar qualquer ato voluntário de a parte apelada ou dolo em imputar difamação ao bom nome da apelante. 3.1. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova objetiva quanto aos possíveis efeitos dos diálogos telefônicos no faturamento da sociedade autora, os quais não comprovam a suposta prática de concorrência desleal atribuída a apelante, notadamente se considerar que os interlocutores estavam previamente orientados pela própria parte a questionar à requerida a fim de averiguar possível imputação de conduta desabonadora a sua imagem. 3.2. Precedente: “Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico". (REsp 1.376.264, DJe de 04/02/2015).
4. Imperiosa a manutenção da sentença que, considerando que as provas coligidas ao feito não permitem concluir que a requerida teria praticado ato ilícito de concorrência desleal denegrindo o nome do autor no mercado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
5. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, majora-se para 11% os honorários fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 20.000,00.
6. Apelo improvido.